Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a apelante interpôs apelação contra a decisão que encerrou a primeira fase do procedimento aplicável à ação de exigir contas. Na ocasião ficou reconhecida a obrigação, imposta à recorrente, de prestação de contas aos apelados.
2. O procedimento especial aplicável às ações de exigir contas contém duas fases: a) na primeira, investiga-se o dever de prestar contas; e b) na segunda, caso reconhecida a obrigação respectiva, as contas serão devidamente apreciadas.
3. A despeito de ter sido denominado, pelo Juízo de origem, de sentença, o provimento jurisdicional que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa modalidade decisória, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC.
4. Diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito do procedimento a ser seguido, não pode ser vislumbrada a possibilidade de adoção do princípio da fungibilidade recursal.
5. Recurso não conhecido.